Tribunal: TJMT
Processo: 0001650-58.2013.8.11.0030
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001650-58.2013.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IVETE SANTOLIN CARNIEL - CPF: 361.503.801-06 (APELANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 04.463.781/0001-01 (APELADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS POR PRECATÓRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

A contribuição previdenciária sobre verbas pagas acumuladamente por precatório deve ser apurada pelo regime de competência, com aplicação da legislação vigente em cada período.

2.

O ente previdenciário que recebe os valores retidos possui legitimidade passiva para responder por repetição de indébito.

3.

Verbas de natureza indenizatória, como juros de mora, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.

4.

Recurso

conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

IVETE SANTOLIN CARNIEL, interpõe recurso inominado (Id 304949368), no qual pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da decadência e da prescrição do crédito tributário referente às competências pretéritas, bem como da ilegalidade da retenção efetuada pelo Tribunal de Justiça e, no mérito, requer a procedência da ação de repetição de indébito, com a condenação do recorrido à devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, ou, subsidiariamente, a realização de recálculo da exação, mediante aplicação do regime de competência, observância da alíquota vigente à época das competências e exclusão das verbas de natureza indenizatória.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026